Tribunal: TJMT
Processo: 1015255-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015255-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NATAL LEITE DE LIMA - CPF: 531.321.731-34 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1015255-74.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Porto Seguro Companhia de Seguros.

Apelado
: Natal Leite de Lima.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCA SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1015255-74.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Porto Seguro Companhia de Seguros.

Apelado
: Natal Leite de Lima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros visando a reforma da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c dano moral, manejada por Natal Leite de Lima, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 200552158).

Inconformada, a seguradora recorre alegando, em suma, a ocorrência de equívoco no estabelecimento da verba honorária, uma vez que desobedeceu a regra geral prevista no art. 85, §2o, do CPC, tendo em vista que fixou os honorários de sucumbência sobre o valor da causa. Assim, considerando que houve condenação em quantia certa (R$ 7.087,50), pugna pela reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação, no percentual mínimo de 10% e máximo de 20% (id. 200552164).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 200552170).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1015255-74.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Porto Seguro Companhia de Seguros.

Apelado
: Natal Leite de Lima.

V O T O

Infere-se dos autos que Natal Leite de Lima manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 17 de setembro de 2021.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão inicial condenando a apelante ao pagamento de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 200552158).

Inconformada, insurge-se a Seguradora alegando a ocorrência de equívoco no estabelecimento da verba honorária, uma vez que desobedeceu a regra geral de obediência obrigatória prevista no art. 85, §2o, do CPC, tendo em vista que fixou os honorários de sucumbência sobre o valor da causa.

Aduz que, no caso, houve condenação em quantia certa (R$7.087,50), motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, arbitrados entre 10% e 20%. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão a apelante, posto que o juízo de origem,
data vênia,
equivocou-se ao arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da causa, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC. Explico.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro deve ser considerado a condenação
e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o
); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que, diante da condenação da apelante no importe de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o percentual deverá ser de 20%, a incidir sobre tal valor, em obediência a ordem de preferência disposta no artigo 85, § 2o, do CPC, eis que de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial
,
para determinar que o percentual fixado a tÍtulo de honorários advocatícios de sucumbência seja de 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024